Tribunal: TJDFT
Processo: 0005942-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005942-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUYD ALESI PIO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA QUANTO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para sancionar criminalmente alguém, necessário que exista prova robusta de que este alguém tenha praticado o fato penal descrito na lei. Não há como responsabilizar uma pessoa apenas com base em indícios de sua contribuição no crime. 2. O não cumprimento de um dos pressupostos que autorizariam a aplicação da causa especial de diminuição de pena, impede a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. 3. Tendo em vista a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas resta claro que o réu, apesar de primário, dedica-se a atividades criminosas. 4. Inexistindo elementos suficientes para a valoração negativa da culpabilidade, não é possível exasperar a pena-base. 5. Embora se reconheça a existência da atenuante de confissão espontânea, essa não pode ser utilizada para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, com base no enunciado sumular no 231 do STJ e no princípio da legalidade. 6. Compete ao Juízo das execuções determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, assim como o pedido de mudança do regime prisional. 7. Recursos do primeiro réu e do MP conhecidos e providos. 8. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o reconhecimento do tráfico privilegiado por estarem presentes os requisitos legais. Aduz que a quantidade de droga apreendida não pode ser determinante para vedar a minoração da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 AFASTADA FUNDAMENTADAMENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DE OUTROS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade, a variedade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando, consoante as particularidades do caso, evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, sendo imprópria, de todo modo, a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1876931/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010